Tribunal: TJBA
Processo: 8006396-20.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8006396-20.2022.8.05.0146 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Júlio Barbosa da Silva Advogado(s) : Ajax Mercês Atta Junior (OAB/BA 52.345) Apelado : Ministério Público da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de crack e maconha em local de trabalho coletivo, fixando-se pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. 2. Recurso primordialmente voltado à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou à redução da pena-base e ao afastamento da causa de aumento do art. 40, III. II. Questões em discussão. 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se subsiste a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, comporta redimensionamento. III. Razões de decidir. 4. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela flagrância do agente na venda direta de entorpecentes ilícitos. 5. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos digitais que o réu foi flagrado trazendo consigo as drogas popularmente conhecidas como maconha e cocaína, sob condições de fracionamento típicas da destinação à mercância ilícita, resta configurada a incursão objetiva na norma penal incriminadora, haja vista que materializado verbo nuclear do tipo penal. 6. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado, compreensão que não é afastada por eventuais imprecisões periféricas nos respectivos depoimentos, sem afetar o cerne da imputação. Precedentes. 7. Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando a natureza das substâncias difere da que o réu admite consumir. 8. Malgrado a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos com o agente constituam elementos idôneos para a exasperação da pena-base, inclusive em cunho preponderante, resta inviável a utilização, ainda que indireta, da nocividade das substâncias para justificar a valoração simultânea da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem. 9. O atual entendimento do Superior de Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a confissão do agente, mesmo que qualificada, extrajudicial ou parcial, e ainda que não ratificada em juízo, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, admitindo-se, nessas hipóteses, a modulação da fração redutora. 10. É legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 quando o crime é praticado em local de trabalho coletivo, a exemplo de mercados populares, como a CEASA. IV. Dispositivo e Tese. 11. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do réu ao total de 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de 206 (duzentos e seis) dias-multa, mantendo-se as demais disposições da condenação. Tese(s) de julgamento: “1. A posse de substâncias entorpecentes sob forma de acondicionamento típica da mercancia caracteriza o crime de tráfico de drogas e impede a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal quando incompatíveis com a substância alegadamente consumida pelo agente. 2. É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu admite a prática da conduta em sede extrajudicial, hipótese em que, não havendo ratificação em juízo, autoriza a modulação da respectiva fração redutora. 3. A prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de mercado popular justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, por caracterizar local de trabalho coletivo.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, 40, III, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJBA, Apelação nº 8012377-93.2023.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 31.07.2024; TJBA, Apelação nº 8002590-59.2022.8.05.0248, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 16.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8006396-20.2022.8.05.0146, em que figura como Apelante Júlio Barbosa da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator